Tribunal: STF
Processo: RHC 244679
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elielson Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do HC 883.185/SP (evento 41).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado consumado e tentado (arts. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I e; 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, c/c. art. 14, II , do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta que “o habeas corpus, ainda que sucedâneo de medida própria como a revisão criminal, seja ao menos analisado, ainda que não conhecido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante que enseje a concessão da ordem de ofício.”. Requer o provimento do recurso ordinário, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de mérito da impetração, caso se entenda pela supressão de instância por essa Suprema Corte (evento 47).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 73).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 41):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e em virtude da preclusão consumativa, não se deve conhecer do pedido de reconsideração formulado após interposição do presente agravo. 



    2. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o habeas corpus foi impetrado após o acórdão trânsito em julgado do acórdão impugnado, com nítida feição de revisão criminal, não devendo, portanto, ser conhecido. 



    3. Nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, não havendo, no caso, julgamento de mérito proferido por esta Corte Superior passível de revisão. 



    4. Agravo regimental de fls. 98-107 desprovido e não conhecido o recurso de fls. 111-120.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal. No ponto, a Corte Superior destacou que “Assim como demonstrado, o habeas corpus foi impetrado após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, com nítida feição de revisão criminal, não devendo, portanto, ser conhecido. (...). Ressalte-se que, nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, não havendo, no caso, julgamento de mérito proferido por esta Corte Superior passível de revisão. Ademais, não se constata, de plano, a demonstração de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, cabendo ressaltar que a questão trazida no presente habeas corpus não chegou a ser suscitada ou apreciada no Tribunal de origem.”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente